Tribunal: TJSP
Processo: 1013778-42.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COBRANÇA - DESPESAS COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS - Constituição da rede de energia elétrica em imóvel do Autor - Incorporação da rede pela concessionária dos serviços de energia (Requerida) - Cabível o ressarcimento dos valores correspondes à implantação da rede - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a

Ementa:
COBRANÇA - DESPESAS COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS - Constituição da rede de energia elétrica em imóvel do Autor - Incorporação da rede pela concessionária dos serviços de energia (Requerida) - Cabível o ressarcimento dos valores correspondes à implantação da rede - Ausente o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 28.451,56, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Autor (fixados em 10% do valor da condenação) - Cálculo elaborado pelo Perito Oficial que não considerou o valor referente à constituição da rede de energia elétrica à época da incorporação realizada pela Requerida (em 14 de agosto de 2015) e o desgaste natural da rede - Necessária a apuração da quantia devida em fase de liquidação de sentença (por arbitramento), nos termos dos artigos 509 e 510, ambos do Código de Processo Civil - Redistribuição das verbas da sucumbência - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENÁ-LA AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À CONSTITUIÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA À ÉPOCA DA INCORPORAÇÃO REALIZADA PELA REQUERIDA, CONSIDERANDO O DESGASTE NATURAL DA REDE, COM A APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (POR ARBITRAMENTO), NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, E PARA DECLARAR QUE CADA PARTE ARCA COM 50% DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, PAGANDO (CADA QUAL) OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA, QUE FIXO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013778-42.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CARLOS DONIZETTI DE FARIA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013778-42.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas - 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Renato Siqueira de Pretto
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Carlos Donizetti de Farias Souza
COBRANÇA
-
DESPESAS
COM
OBRAS
DE
INFRAESTRUTURA PARA A IMPLANTAÇÃO DE
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS -
Constituição da rede de energia elétrica em imóvel do Autor -
Incorporação da rede pela concessionária dos serviços de
energia (Requerida) - Cabível o ressarcimento dos valores
correspondes à implantação da rede - Ausente o dano moral -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$
28.451,56, além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono do Autor (fixados em
10% do valor da condenação) - Cálculo elaborado pelo Perito
Oficial que não considerou o valor referente à constituição da
rede de energia elétrica à época da incorporação realizada
pela Requerida (em 14 de agosto de 2015) e o desgaste
natural da rede - Necessária a apuração da quantia devida em
fase de liquidação de sentença (por arbitramento), nos termos
dos artigos 509 e 510, ambos do Código de Processo Civil -
Redistribuição das verbas da sucumbência - RECURSO DA
REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA
CONDENÁ-LA
AO
PAGAMENTO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE À CONSTITUIÇÃO DA REDE
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
À
ÉPOCA
DA
INCORPORAÇÃO REALIZADA PELA REQUERIDA,
CONSIDERANDO O DESGASTE NATURAL DA
REDE, COM A APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013778-42.2018.8.26.0114 -Voto no
3
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
(POR
ARBITRAMENTO),
NOS
TERMOS
DA
FUNDAMENTAÇÃO, E PARA DECLARAR QUE
CADA PARTE ARCA COM 50% DAS CUSTAS E
DESPESAS
PROCESSUAIS,
PAGANDO
(CADA
QUAL) OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO
PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA, QUE FIXO EM
10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO
Voto no 24546
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.206/211, prolatada pelo I. Magistrado Luciano José Forster Júnior (em 20 de junho de
2017), que julgou parcialmente procedente a “ação indenizatória cumulada com danos
morais”, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 28.451,56 (com correção
monetária desde 01 de junho de 2019 e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação),
além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Autor
(fixados em 10% do valor da condenação).
Alega que não comprovado o dispêndio de valores com a
constituição da rede de energia elétrica, que a implantação da rede de energia ocorreu em
período anterior à aquisição do imóvel pelo Autor, que incabível a cobrança do valor, e que
caracterizada a sucumbência recíproca. Pede o provimento do recurso, para a
improcedência da ação (fls.214/220).
Contrarrazões a fls.255/259.
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial e emenda (fls.62), que “em 12 de
agosto de 2015 foi comunicado pela Requerida sobre a incorporação de rede de
distribuição de energia elétrica objeto de sua propriedade, com sua incorporação sem
ressarcimento”, que “a incorporação de rede de energia elétrica sem indenização enseja
enriquecimento sem causa”, e que “deve ser apurado a extensão da rede e a apuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013778-42.2018.8.26.0114 -Voto no
4
valor devido (a título de indenização) para o Requerente”.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.75/84, que “o Autor
não comprovou o desembolso de valores para a construção da rede”, que “não houve
conduta ilícita da Requerida”, e que “não há valor algum a indenizar o Requerente”.
Assim, considerando que inconteste a constituição da rede de
energia elétrica no imóvel de propriedade do Autor em 28 de setembro de 19941 (fls.77 e
fls.113), e que houve a incorporação da rede pela Requerida em 14 de agosto de 2015
(fls.17 e fls.76), cabível a condenação ao pagamento de valor relativo à construção da rede
de energia, sob pena de enriquecimento sem causa da Requerida.
Anoto, por oportuno, que o fato de o Autor ter adquirido a
propriedade do imóvel em 12 de junho de 2001 (após a constituição da rede) não afasta o
dever de indenizar, pois o valor da rede de energia integra o custo do imóvel, que é
repassado no preço quando da alienação, uma vez que o preço da venda do lote dotado de
infraestrutura é superior ao preço do imóvel sem tal facilidade.
Nesse sentido, o laudo pericial de fls.148/171 consigna que “a rede
é composta por 04 postes, um transformador de 15 KVA e 380 metros de extensão de
rede”, que “foi feito um levantamento dos preços atuais de cada um dos itens da tabela 1
(lista dos materiais utilizados na construção da rede) e o resultado do valor total dos
equipamentos, incluindo-se no valor uma estimativa da mão de obra necessária para a
instalação da rede e o custo de elaboração do projeto para a execução da rede de
distribuição rural”, e que “o valor atual estimado do despendido pelo Autor corresponde a
R$ 28.451,56”.
Contudo, ao apurar o valor dos custos para a implantação da obra, o
Perito Oficial destacou que “o valor corresponde a preços de mercado atuais (2019), não
levando em consideração os tempos de vida útil dos mesmos” (fls.166), o que torna
incabível a condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 28.451,56 (sob pena de
enriquecimento sem causa do Autor).
Dessa forma, necessária a apuração do valor correspondente à
constituição da rede de energia elétrica à época da incorporação da rede pela concessionária
1 Nos termos do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil: Não dependem de prova os fatos: (...)
admitidos no processo como incontroversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013778-42.2018.8.26.0114 -Voto no
5
dos serviços de energia elétrica (em 14 de agosto de 2015 - fls.17 e fls.76), considerando o
desgaste natural da rede (constituída em 28 de setembro de 1994 - fls.77 e fls.113) em
liquidação de sentença (por arbitramento), nos termos dos artigos 509 e 510, ambos do
Código de Processo Civil, para o correto cálculo do valor devido. Evidente que o valor a
ser apurado não pode ultrapassar aquele fixado na sentença, para que se evite a “reformatio
in pejus”.
Por fim, quanto à distribuição das verbas da sucumbência,
considerando que acolhido o pedido de indenização por danos materiais e que rejeitado o
pedido de indenização por danos morais, razoável que cada parte arque com 50% das
custas e despesas processuais, e pague os honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, que fixo em 10% do valor da condenação, com igual rateio.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a
Requerida ao pagamento do valor correspondente à constituição da rede de energia elétrica
(à época da incorporação), considerando o desgaste natural da rede, com a apuração do
valor devido em liquidação de sentença (por arbitramento), nos termos da fundamentação,
e para declarar que cada parte arca com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas
processuais, e pague os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da condenação, com igual rateio.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator